Tribunal: TJDFT
Processo: 0000463-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000463-85.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME KRASNY CAMPOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA TÉCNICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. IDADES COMPROVADAS. DOCUMENTOS HÁBEIS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. "QUANTUM" DE AUMENTO. UM SEXTO PARA A PRIMEIRA FASE E AGRAVANTE DA SEGUNDA FASE. CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 1. Júri. Decisão Manifestamente contrária à prova dos autos. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos tem-se entendido com aquela que acolhe versão não constante do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação, a exemplo de alegação em plenário no sentido de que o réu é louco, porquê tem sonhos perturbados, não sendo o caso em julgamento destes autos. 2. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de afastamento da reprimenda inicial de seu mínimo, deve trazer elementos que possibilitem aferir que a conduta praticada pelo acusado extrapolou o tipo penal, devendo incidir um maior juízo de censurabilidade de seu comportamento, inclusive com alegação em plenário (artigo 492, "b" - CPP), o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que a culpabilidade não extrapola àquela inerente ao tipo penal referente ao crime de homicídio qualificado, já valorada pelo legislador ao tipificar o crime. 3. A proporcionalidade e a razoabilidade na individualização das penas de réus condenados, decorrem de princípios constitucionais e regência orientadora nas disposições do artigo 59, do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la. 4. Deve ser mantida a condenação do réu pelos crimes de corrupção de menor, uma vez devidamente comprovadas as idades dos adolescentes por documentos hábeis e submetida a matéria ao Conselho de Sentença, que, por maioria de votos reconheceu a materialidade, a autoria e não absolveu o réu. 5. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. Dado parcial provimento ao recurso do réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 609 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que teria ocorrido omissão no decisum guerreado; e b) artigos 155 e 411, § 2o, ambos do CPP, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que as provas trazidas aos autos seriam frágeis para embasar a sua condenação, tendo em vista que a principal testemunha que liderou toda a investigação policial não teria sido submetida à oitiva formal. Assevera infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 609 do CPP, uma vez que a tese recursal não corresponde ao disposto no mencionado artigo, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois o STJ já decidiu que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (REsp 1847488/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/4/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 155 e 411, § 2o, ambos do CPP, porquanto restou assentado no acórdão recorrido que “O agente de polícia DANILO LOPES NOVAES JUNIOR, que trabalhou nas investigações do homicídio, em plenário, compromissado na forma da lei, ratificou suas declarações anteriores, quando destacou como o setor investigativo da polícia chegou à autoria do crime, isto é, confirmou os elementos coletados no decorrer do inquérito (ID 24211821) (...). Em resumo, a testemunha DANILO LOPES NOVAIS, agente de polícia, em depoimentos minuciosos, em todas as oportunidades em que prestou depoimento, na primeira fase processual e depois em plenário perante o corpo de jurados declarou que não tem dúvidas quanto à autoria do delito. Asseverou, em resumo, que o réu e os dois menores, agrediram a vítima com bastante violência. Disse que, segundo Karoline e N., pessoas que estavam na cena do crime, o qual foi cometido porque a vítima havia xingado o réu. Acrescentou ainda que, durante a apuração dos fatos, na visualização das imagens captadas pela câmera, a testemunha B. individualizou quem era cada um dos envolvidos no delito (...). O processo se desenvolveu de maneira válida e regular, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se cogitar de qualquer nulidade (...). Assim, observa-se que todas as provas trazidos nos autos amparam a versão do fato descrita pelo Ministério Público na denúncia, de maneira que a conclusão dos Jurados encontra sustentáculo em elementos probatórios razoáveis, aqui delineados, não havendo falar em anulação ou submissão do apelante a novo julgamento (...)” (ID 2475639). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não merece subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027